Tribunal: TJSP
Processo: 2293432-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Improbidade Administrativa. Alegação de nulidade da citação realizada por hora certa. Suposta desobediência ao comando do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de ações como a presente, em razão do quanto estabelecido no Tema n. 1.257. Cabimento Parcial. A determinação de suspensão encontra-se limitada a questão pertinente à procedimento da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Improbidade Administrativa. Alegação de nulidade da citação realizada por hora certa. Suposta desobediência ao comando do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de ações como a presente, em razão do quanto estabelecido no Tema n. 1.257. Cabimento Parcial. A determinação de suspensão encontra-se limitada a questão pertinente à procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive a previsão de se incluir, nessa medida, o valor de eventual multa civil, logo, a suspensão deve ocorrer apenas e tão somente em relação a eventuais medidas adotadas em tal sentido. Ademais, a citação dos réus, após a vigência da Lei no 14.230/2021, deve ocorrer, apenas, de forma pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, vedada eventual presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Precedentes. Recurso Provido, em parte, apenas para determinar que a citação de todos os réus se dê, apenas, de forma pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, vedada eventual presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia.